Tribunal: TJDFT
Processo: 0723597-50.2021.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-07-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0723597-50.2021.8.07.0001 RECORRENTE: MAX MARTINEZ RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PENAL. PROCESSO PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. ABSOLVIÇÃO. DESCLASSIFICAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. CAUSA ESPECIAL DE AUMENTO DE PENA. REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DA PENAL. RECURSO DESPROVIDO. 1. Não há que se falar em desclassificação do delito de tráfico para o art. 28 da Lei n. 11.343/2006, quando o conjunto probatório é coeso e demonstra, de maneira segura, que a droga apreendida com o acusado era destinada à mercancia ilícita, principalmente pelas provas encontradas em seu aparelho de celular. 2. O apelante ser usuário de drogas não impede sua condenação pelo crime de tráfico de entorpecente. 3. A causa de aumento de pena prevista pelo legislador, no art. 40, III, da Lei 11.343/06, possui natureza objetiva, sendo, pois, prescindível que, no momento da prática do delito de tráfico, exista um considerável número de pessoas presentes. 4. Se a condenação é superior a 04 anos de reclusão, ainda que inferior a 8, se o réu for reincidente, impossível aplicar o regime inicial semiaberto. 5. Recurso desprovido. O recorrente alega que o acórdão impugnado violou os artigos 28 da Lei 11.343/2006 (Lei de Drogas) e também 158 e 386, inciso II, ambos do Código de Processo Penal, sustentando o cabimento de sua absolvição pelo crime de tráfico de drogas por falta de provas aptas a amparar o decreto condenatório. Aduz que preenche todos os requisitos legais para que seja considerado usuário de drogas, razão pela qual deve haver a desclassificação da conduta do artigo 33 para a do artigo 28, ambos da Lei de Drogas. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o apelo especial não reúne condições de prosseguir quanto à indicada ofensa ao artigo 28 da Lei 11.343/2006 (Lei de Drogas). A uma, quanto ao pleito de absolvição, porque, segundo remansoso entendimento da Corte Superior, “O Tribunal de origem entendeu que o conjunto probatório dos autos mostrou-se robusto o suficiente para dar suporte à condenação. Para rever esse entendimento, com o fim de absolver o acusado, seria inevitável o revolvimento das provas carreadas aos autos, procedimento inviável na instância especial, conforme Súmula n. 7 do STJ.” (AgRg no REsp n. 1.954.978/SP, Rel. MINISTRO JOEL ILAN PACIORNIK, DJe de 6/5/2022.). A duas, no tocante ao pedido de desclassificação, pois “tendo a Corte de origem reputado farto o conjunto fático-probatório constante dos autos, a corroborar a condenação do recorrente pela prática de tráfico ilícito de drogas, afastando a postulada desclassificação para o art. 28, da Lei n. 11.343/2006, inviável, no caso em tela, entender de modo diverso, dada a necessidade de reexame de elementos fático-probatórios, providência vedada em sede de recurso especial. Incidência do óbice da Súmula n. 7/STJ.” (AgRg no AREsp n. 2.063.835/SC, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, DJe 6/5/2022). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A009